Tribunal: TJDFT
Processo: 0721094-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do Acórdão de ID 63230314, que deu provimento a Recurso Inominado do Distrito Federal, reformando a sentença para pronunciar a prescrição dos créditos, porquanto pertinentes aos períodos de 12/2001 a 12/2006 e 10/2004.
2. Em suas razões recursais (ID 63541747), a parte embargante sustenta a existência de obscuridade e contradição no Acórdão, argumentando que o reconhecimento administrativo da dívida interrompe o prazo prescricional ou, caso já consumado, implica na sua renúncia. Acrescenta que os créditos são devidos 2006, e "há registro na declaração de crédito PEDIDO DE PAGAMENTO antes de sua consumação", portanto, antes da ocorrência da prescrição. Afirma que o prazo prescricional está suspenso até que o Distrito Federal promova algum ato incompatível com o interesse de saldar a dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade ou contradição que justifique a atribuição de efeitos infringentes para afastar a prescrição dos créditos titularizados pela parte recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a parte embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração. Destaca-se, como referido no Acórdão impugnado, que a declaração juntada aos autos não importa em renúncia à prescrição, o que é vedado pelo artigo 177 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, e os dados ali constantes, como o número do pedido, não são suficientes para comprovar a existência de processo administrativo.
5. Conforme registrado no Acórdão embargado, a parte recorrente não acostou qualquer documento que comprove a data e protocolo de requerimento administrativo postulando o reconhecimento das verbas, e, além disso, o documento de ID 61871917 deve ser considerado mera declaração da Administração Pública, não tendo o condão de instrumentalizar-se em reconhecimento de dívida, haja vista que é dever da Administração Pública emitir declarações e apresentar documentos requisitados pela parte interessada, tendo em vista o direito de petição.
6. Ante o exposto, verifica-se que não há vícios a serem sanados no julgamento embargado, mas sim irresignação quanto ao entendimento exarado.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 177.